Tribunal: TJDFT
Processo: 0713781-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. GLOSA. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II, CPC. NÃO ATENDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não demonstradas as irregularidades apontadas nas glosas apresentadas após a publicação do ato administrativo que reconheceu a dívida decorrente de contratação para prestação de serviços de transporte público, de rigor a rejeição dos embargos monitórios opostos na origem.
2. Na hipótese, o Ente Distrital requerido não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. Verificando a incontroversa prestação do serviço pela demandante, bem como verossimilhança do crédito descrito na inicial, rejeitam-se os embargos monitórios, com a consequente constituição de pleno direito do título executivo judicial referente ao valor declinado na petição inicial.
4. No pertinente a atualização do valor da condenação, a correção monetária atenderá o índice IPCA-e, além de juros moratórios com base no índice da poupança, até o dia de promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021 e, a partir de tal data, o valor alcançado, equivalente ao principal corrigido somado aos juros, deverá ser atualizado tão somente pela taxa Selic, uma vez que esta engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, conforme determina o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.
5. Deu-se provimento ao recurso de apelação. Invertidos os honorários sucumbenciais.